Tribunal: TJBA
Processo: 8060907-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060907-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XS3 SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOBRECARREGAMENTO ELÉTRICO. PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO AO PAGAR A INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO
. REFORMA DA SENTENÇA DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Seguradora contra a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento, fundada no direito de sub-rogação (art. 786 do CC/2002 e Súmula nº 188 do STF), proposta em face de Concessionária de Energia Elétrica, sob alegação de danos materiais ocasionados por sobrecarga na rede elétrica, que motivaram o pagamento de indenização securitária aos segurados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da COELBA por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; definir se a Seguradora logrou comprovar os elementos da sub-rogação e se a Concessionária demonstrou a existência de excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre Concessionária e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC/2002 e da Súmula nº 188 STF.

5. A inversão do ônus da prova, em casos de fato do serviço, decorre diretamente da lei (
ope legis
), incumbindo ao fornecedor comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos moldes do art. 14, §3º, do CDC.

6. A Suplicada não produziu prova idônea capaz de afastar sua responsabilidade, sendo, inclusive, revel.

7. A Suplicante demonstrou, por meio de documentos regulares, o pagamento de indenização no valor de R$ 7.803,01 (sete mil, oitocentos e três reais e um centavo), em decorrência dos danos causados pela sobrecarga elétrica, preenchendo os requisitos legais da sub-rogação.

8. O conjunto probatório revela a ocorrência de falha na prestação do serviço, o dano material sofrido pelos Segurados, bem como o nexo causal entre ambos, sendo, portanto, devido o ressarcimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 12, §3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/11/2019; TJBA, Apelação Cível nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09/11/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8051871-51.2019.8.05.0001, Rel.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 08/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

8060907-78.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante

XS3 SEGUROS S.A.
,

sendo
Apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.